Tribunal: TJDFT
Processo: 0705101-85.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO MONITÓRIA, REQUERIDO POR JOSÉ AGNALDO DE CARVALHO CONTRA MIZAEL FRANCISCO DOS SANTOS, EXTINTO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CHEQUE DEVOLVIDO. PRAZO QUINQUENAL. LEI No 14.195/2021. IRRETROATIVIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE INÉRCIA. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL PARCIAL E FRUTÍFERA. MARCO INTERRUPTIVO. TEMA 568/STJ. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. SEM HONORÁRIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA.RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por exequente contra sentença proferida em cumprimento de sentença decorrente de ação monitória fundada em cheque devolvido por ausência de provisão de fundos, no valor de R$ 1.120,00, a qual reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com fundamento nos arts. 924, V, e 487, II, do CPC.
2. O Juízo de origem entendeu não terem os bloqueios parciais realizados nas contas do executado sidos aptos à satisfação integral do crédito e ter o prazo prescricional quinquenal transcorrido integralmente, já considerada a suspensão prevista na Lei no 14.010/2020.
3. O apelante sustenta ausência de inércia e defende ter a constrição patrimonial parcial interrompido a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4o-A, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se, iniciado o prazo da prescrição intercorrente antes da vigência da Lei no 14.195/2021, aplica-se a redação original do art. 921 do CPC, com exigência de demonstração de inércia do credor; e (ii) estabelecer se a efetiva constrição patrimonial parcial, realizada durante o curso da prescrição intercorrente, interrompe o prazo prescricional, ainda que insuficiente para a quitação integral do débito.
II. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prazo da prescrição intercorrente é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC, por se tratar de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular (cheque), aplicando-se a Súmula no 150 do STF.
6. A contagem do prazo prescricional sofre suspensão pelo período de 1 (um) ano previsto no art. 921, III e § 1o, do CPC, bem como pelo interregno de 20/3/2020 a 30/10/2020, nos termos do art. 3o da Lei no 14.010/2020.
7. A Lei no 14.195/2021, a qual alterou a disciplina da prescrição intercorrente, não se aplica retroativamente aos processos nos quais o prazo prescricional já havia se iniciado antes de sua vigência. Precedentes Turmário: “[...] 2.1. A sistemática introduzida pela Lei n. 14.195/2021, segundo a qual a prescrição intercorrente deixa de estar atrelada à inércia do credor e passa a ter como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, não retroage, sendo somente aplicável a partir de sua publicação. Precedente. [...].” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.367.589/GO, Relator Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, DJEN: 25/4/2025.); “[...] 3. A Lei n. 14.195/2021 não se aplica aos processos em que o prazo da prescrição intercorrente já havia se iniciado sob a vigência da redação anterior do art. 921 do CPC, por força do princípio da segurança jurídica e da aplicação irretroativa da norma processual. [...].” (0704491-89.2018.8.07.0007, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/6/2025.).
8. Na vigência da redação original do art. 921 do CPC, a caracterização da prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia do exequente.
9. A efetiva constrição patrimonial, ainda que parcial, evidencia a atuação diligente do credor e afasta a configuração de inércia injustificada.
10. Nos termos do Tema no 568 do STJ, a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, retroagindo à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
11. A penhora parcial via SISBAJUD constitui medida constritiva eficaz e suficiente para interromper a prescrição intercorrente, ainda que não satisfaça integralmente o débito. Precedente Turmário: “[...] Tese de julgamento: ‘1. As medidas constritivas frutíferas são suficientes para interromper a prescrição intercorrente, ainda que insuficientes para a satisfação integral da dívida. [...]’.” (0707259-40.2017.8.07.0001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 21/1/2026.).
12. Reconhecida a ocorrência de causa interruptiva válida, impõe-se o afastamento da prescrição intercorrente e o prosseguimento do cumprimento de sentença.
13. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instância, não há condenação em honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso provido.
Teses de julgamento: “1. A Lei no 14.195/2021 não se aplica retroativamente aos processos nos quais o prazo da prescrição intercorrente já havia se iniciado, sendo necessária a demonstração de inércia do credor na vigência da redação original do art. 921 do CPC. 2. A efetiva constrição patrimonial, ainda que parcial e insuficiente para a quitação integral do débito, interrompe a prescrição intercorrente e retroage à data do requerimento da providência frutífera.”
______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, I; CF, art. 5o, LXXVIII; CPC, art. 921, III e § 1o; Lei no 14.010/2020, art. 3o; Lei no 14.195/2021; CC, art. 202, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 150; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.367.589/GO, Relator Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, DJEN: 25/4/2025; STJ, REsp no 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJE: 14/11/2024; TJDFT, 0707834-14.2018.8.07.0001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 19/2/2026; TJDFT, 0704491-89.2018.8.07.0007, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/6/2025; STJ, REsp no 1504408/SP; STJ, Tema Repetitivo no 568; TJDFT, 0707834-14.2018.8.07.0001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 19/2/2026; TJDFT, 0707259-40.2017.8.07.0001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 21/1/2026.